Tribunal: TJMT
Processo: 1007046-14.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007046-14.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELISMINA SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 171.580.601-87 (APELADO), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO), WILER MARQUES RIBEIRO - CPF: 293.141.785-87 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE
I
NDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL – CONVERSÃO PARA A MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de cartão de crédito consignado, sem o consentimento da contratante da modalidade, bem como a inexistência de prévia e clara comunicação da consumidora acerca das condições de quitação do débito, de forma que deve ser convertida em empréstimo consignado,
observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza,
mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1007046-14.2023.8.11.0041

APELANTE:
BANCO BMG S.A.

APELADA:

FELISMINA SANTANA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, lançada nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c repetição de

indébito e indenização por danos morais
, ajuizada por
FELISMINA SANTANA DO NASCIMENTO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, cuja parte dispositiva restou redigida nos seguintes termos:

“III.1 – Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

III.2 – Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito;

II.3 – Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto;

III.4 – A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença; e

III.5 – Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação.

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80% sobre o valor da causa, ao banco demandado, e 20% à parte autora, cuja cobrança, em relação a esta, fica suspensa em razão da gratuidade da justiça anteriormente concedida.

Fixo os honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados, destacando, também, que a cobrança em relação à parte autora está suspensa.

Sem custas finais”
(sic).

Em suas razões recursais, o apelante aponta que
“a apelada celebrou junto ao banco contrato de cartão de crédito consignado vinculado à uma matrícula e que possui o código de adesão, que originou o código de reserva de margem (RMC), prevendo a utilização e posteriormente realizou contratos de saques complementares”
(sic).

Sustenta que
“a parte autora estava completamente ciente de que o percentual de 5% do valor do benefício seria descontado mensalmente, devendo realizar os pagamentos para liquidação mediante faturas, inclusive tendo completa ciência da modalidade de contratação, ante a clareza do pacto contratual que foi firmado entre as partes, principalmente porque o contrato conta com imagem ilustrativa de cartão ao lado da assinatura do contratante”
(sic).

Alega que “
por se tratar de cartão de crédito consignado, o banco realiza o desconto mínimo na folha de pagamento e fica a encargo do consumidor pagar o restante”
(sic).

Destaca que
“o não pagamento do valor integral da fatura acarreta a incidência de encargos legais sobre o saldo devedor, conforme previsto contratualmente, motivo pelo qual os descontos são devidos”
de modo que
“impossível a alegação de desconhecimento da modalidade de cartão de crédito, vez que o serviço de saques complementares é exclusivo dessa modalidade contratual, inexistindo na modalidade de empréstimo consignado habitual”
(sic).

Assim, aduz que
“o contrato foi efetivado em total regularidade, em consonância com as normas legais e regulamentares, partindo-se da premissa da boa-fé e culminando com a apresentação e comprovação dos dados pessoais no momento da contratação, além de completa ciência quanto às cláusulas contratuais e o tipo de contrato realizado”
razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para o fim de julgar improcedentes a pretensão autoral.
(Id 213424898
).

Contrarrazões ofertadas no Id 213424905, onde a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

Preparo regularmente recolhido no Id 213424900.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da possibilidade de converter o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), uma vez que a parte autora, ora apelada, afirma que foi ludibriada, já que imaginava estar contratando empréstimo consignado.

De início, convém destacar que a relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista e o contrato aludido nos autos caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (art. 54 do CDC).

Nos contratos de outorga de crédito é assegurado ao consumidor o direito de ser informado prévia e adequadamente sobre: preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional (valor contratado); montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art.
52
do
CDC
). Além disso, é assegurado a ele a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos (art.
52
,
§ 2o
, do
CDC
).

Na hipótese dos autos, q
uestiona-se, de início, se à requerente/apelada foram prestadas informações claras, suficientes e adequadas sobre o produto, com especificação de seus encargos, parcelas, valores e condições,

eventualmente diferenciando-o de outros similares a fim de assegurar a liberdade de escolha e a tomada de crédito responsável.

De acordo com os documentos acostados aos autos, as partes entabularam contrato de cartão de

crédito consignado, constando como beneficiária/devedora a parte autora. (Id 213424883)

Mediante a simples leitura do instrumento contratual assinado pela requerente, nota-se que se refere à utilização do cartão de crédito consignado com previsão de descontos mensais do valor mínimo consignado.

Partindo das informações nelas fornecidas, observa-se que não restou clara a dinâmica dos saques e utilização de cartão de crédito nesta modalidade.

Importante ressaltar, por oportuno, que a consumidora
tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha do seu benefício previdenciário), com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, de modo que não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito.

Assim, vislumbra-se que o banco-apelante deixou de informá-la, de forma clara e específica, que ela não estava celebrando contrato de empréstimo, mas sim contrato de cartão de crédito.

Isso porque o contrato não externaliza, de forma clara e transparente, as principais características do produto; não distingue o serviço de saque de outras modalidades menos dispendiosas de crédito; além de faltar com objetividade quanto à necessidade de complementar os consignados em folha para efetivamente quitar o débito e evitar a incidência cumulada de encargos.

Cumpre ressaltar, que não é possível a autora vislumbrar de forma clara o valor e quantidade de parcelas a serem cobradas, o termo final da quitação da dívida, ou mesmo se o valor do pagamento mínimo da fatura do cartão de crédito seria suficiente para quitar o saldo devedor.

Neste passo, competia à instituição financeira comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação do empréstimo consignado pela consumidora demandante,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não restou minimamente verificado no caso concreto.

Diante disso, tem-se que procedendo de forma diversa, a instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem exagerada, violando, assim, a previsão do inciso IV, do art. 51, do CDC:

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”

A conduta do banco viola, também, o princípio da boa-fé objetiva, previsto no art. 422, do Código Civil:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”

Em outros termos, o que se percebe, na verdade, é que o pacto firmado gera uma dívida impagável, tendo em vista que a taxa de juros aplicada consome todo o valor da prestação consignada e impede a amortização do principal, projetando, inclusive, um aumento constante da dívida, o que se mostra extremamente oneroso à autora, aqui consumidora.

Nesse contexto, escorreita a sentença que converteu a modalidade do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, por força do disposto no artigo 51, § 2o do CDC
[1]
,
observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNAVÉL (RMC) – REVISÃO CONTRATUAL - ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010393-06.2022.8.11.0004, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA
– TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo o objetivo do contratante a obtenção de empréstimo, por meio de mútuo, na forma de consignado, com desconto em folha de pagamento, na modalidade RMC (reserva de margem consignável), e, no entanto, contratar cartão de crédito como se fosse financiamento, lesa o consumidor, e viola o dever de transparência, de modo que devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque. 2. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1017676-86.2022.8.11.0002, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes”
(TJ-MT - AC: 10093977220228110015, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar a verba honorária, ante a sucumbência recíproca na origem.

É como voto.

[
1]
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

§ 2° A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024